Tribunal: CARF
Processo: 11065.724226/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724226/2019-80
ACÓRDÃO
3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
Inexistindo omissão e/ou contradição a ser sanada, devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração neste tocante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar os Embargos de
Declaração.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
2

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos contra acórdão proferido em Recurso Voluntário que
manteve a constituição de crédito tributário de ofício por ausência de lançamento de IPI nas
saídas do estabelecimento de produtos tributados, por ter se utilizado incorretamente do instituto
da suspensão (estabelecimento destinatário não industrial – pessoas físicas e produtores rurais
pessoas físicas com inscrição no CNPJ), referentes a fatos geradores compreendidos entre
01/01/2015 a 31/12/2016, na qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, sendo que a
parte dispositiva do voto embargado foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Os Embargos de Declaração, conforme Despacho de admissibilidade, foram
admitidos para sanar as seguintes omissões e/ou obscuridade, transcrito a seguir (e-fls. 1.081):
Acolho em parte os embargos de declaração para que o acórdão seja integrado em
relação aos itens intitulados nos embargos de declaração como:
III.1 Erro material no acórdão embargado – Equívoco ao definir a
atividade da ora Embargante;
III.3 – Contradição – O acórdão embargado reconhece que as embalagens
fabricadas pela Embargante foram utilizadas para apresentação do
produto, porém conclui pelo não atendimento dos requisitos legais para a
suspensão do IPI;
III.4 – Omissão no acórdão embargado – Ausência de manifestação a
respeito dos argumentos de que, independentemente da classificação da
destinação das embalagens vendidas pela Embargante, os adquirentes
exercem atividade de beneficiamento, a qual se enquadra no conceito
legal de industrialização.

Em face do exposto, foram opostos Embargos de Declaração, com fundamento no
art. 115, inciso I, e 116, caput e §1o, inciso I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) c/c arts. 15 e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para sanar a omissão relativa à
admissibilidade das matérias sob julgamento e a devolução do presente processo à Relatora para
sua reinclusão em pauta de julgamento.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
3

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Embargos são tempestivos, entretanto, merecem ser rejeitados nos termos
deste Voto.

III.1 Erro material no acórdão embargado – Equívoco ao definir a atividade da ora Embargante
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração
para exigir crédito tributário no valor de R$ 36.525.351,53, incluídos neste valor juros de mora e
multa de ofício de 75%.
Durante a Fiscalização, a empresa foi intimada a explicar quanto a falta de destaque
e ausência de recolhimento do IPI em relação às vendas efetuadas à pessoas físicas. Em resposta,
a empresa defendeu-se com base na suspensão prevista no art. 46 do Decreto n° 7.212/2010 –
Regulamento do IPI (RIPI/2010) – e no art. 29 da Lei 10.637/2002, apresentando seus argumentos
(o referido artigo 46 do RIPI, em sua essência traz a mesma redação do art. 29 da Lei
10.637/2002).
Após fiscalização, constituiu o crédito por entender a fiscalização pela indevida falta
de destaque do IPI, ausência de recolhimento dado que a suspensão não se aplica às pessoas
físicas e a produtores rurais por não estarem estes abarcados pelo conceito de “Estabelecimento”
exigido pela Legislação para a fruição da referida suspensão do IPI.

Neste tópico, alega a recorrente que houve contradição desta Relatora ao definir a
atividade da Embargante.

Entretanto, com a devida vênia, não existe a contradição alegada.

Do excerto do voto transcrito nos aclaratórios encontra-se no item 2.2 do voto,
intitulado- Da atividade da Recorrente e dos produtos intermediários, claramente, fica
demonstrado o entendimento desta Relatora.
Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso, parto das disposições
do art. 29 da Lei no 10.637/2002, pois entendo que a atividade comercial
da Recorrente (do plantio de ovos até a colheita das frutas e recolhimento
dos ovos) não ocorre qualquer atividade considerada como industrialização.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
4

A infração imputada à recorrente teria ocorrido porque as embalagens vendidas a
terceiros destinavam-se apenas ao acondicionamento para proteção e transporte, não atendendo
à finalidade de apresentação do produto final dos clientes.

Neste ponto, alega a recorrente que a fiscalização teria desconsiderado a condição
de industrial dos adquirentes das embalagens produzidas pela Embargante, os quais realizam o
beneficiamento de ovos e frutas, de modo a atender plenamente os requisitos legais para a
aquisição das embalagens com suspensão do IPI.

Alega ainda a embargante que sua atuação se dá na produção de embalagens
sustentáveis. Ou seja, adquire aparas de jornal e outras fibras de celulose, oriundas de papel
reciclado, que são processadas para gerar uma pasta de celulose aquosa que, após diversas
etapas, forma as embalagens que são vendidas para os seus clientes.

Entretanto, na parte introdutória da decisão de mérito, não se trata da opinião
desta Relatora, mas do alegado pela Recorrente, como facilmente se extrai do voto embargado:
A recorrente faz esclarecimentos acerca de suas atividades, que consiste
na fabricação de embalagens sustentáveis de bandejas e estojos para ovos
e frutas.
Esclarece que sua principal atividade e faturamento é no ramo de
produção de embalagens de polpa moldada para acondicionamento de
ovos, sendo detentora do benefício fiscal de suspensão do IPI para os
materiais de embalagem que produz, nas vendas a clientes que se
constituem produtores rurais dedicados à avicultura de postagem
(produção de ovos).
A recorrente faz esclarecimentos acerca de suas atividades, que
consiste na fabricação de embalagens sustentáveis de bandejas e estojos
para ovos e frutas.
Esclarece que sua principal atividade e faturamento é no ramo de
produção de embalagens de polpa moldada para acondicionamento de
ovos, sendo detentora do benefício fiscal de suspensão do IPI para os
materiais de embalagem que produz, nas vendas a clientes que se
constituem produtores rurais dedicados à avicultura de postagem
(produção de ovos).

Ademais, do RAF se extrai (fls. 580/601), a embargante atua no ramo de
embalagens, fabricando estojos ventilados, bandejas para ovos, maçãs, melões e soluções para
produção de ovos.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
5

De sua defesa se extrai que a embargante tem como principal atividade a produção
de embalagens de polpa moldada para acondicionamento de ovos, sendo detentora do benefício
fiscal de suspensão do IPI para os materiais de embalagem que produz, nas vendas a clientes que
se constituem produtores rurais dedicados à avicultura de postagem (produção de ovos).

Sendo assim, não existe a contradição apontada no voto embargado, pois esta
Relatora, expressamente, ratificou o entendimento do acórdão recorrido para alinhar-se ao
entendimento do julgador de piso, enquanto, no parágrafo subsequente, trata-se, meramente, da
alegação da Recorrente e não do entendimento desta Relatora.

Do voto embargado se pode extrai as razões de decidir deste voto, no qual não se
evidencia a alegada contradição, a saber:
2.1- Da condição formal para fruição do benefício da suspensão do IPI
No mérito, o cerne da questão está na análise da suspensão do IPI disposta
no art. 29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI/2010), no caso, se tal se
aplica ou não a clientes, compradores, Pessoas Físicas e a produtores rurais
inscritos no CNPJ. Entende a Recorrente que é aplicável.
A recorrente faz esclarecimentos acerca de suas atividades, que consiste
na fabricação de embalagens sustentáveis de bandejas e estojos para ovos
e frutas.
Esclarece que (a Recorrente) sua principal atividade e faturamento é no
ramo de produção de embalagens de polpa moldada para
acondicionamento de ovos, sendo detentora do benefício fiscal de
suspensão do IPI para os materiais de embalagem que produz, nas vendas
a clientes que se constituem produtores rurais dedicados à avicultura de
postagem (produção de ovos).
Alega a Recorrente que em 29/08/2002, foi editada a Medida
Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002,
que estabeleceu hipóteses em que as saídas de matéria prima, produtos
intermediários e materiais de embalagem ocorrerão com suspensão do IPI,
beneficiando assim determinados setores da economia.
De acordo com a exposição de motivos da referida MP, a medida teve o
intuito de instituir a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de
créditos, o que implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo
financeiro para as empresas nacionais, tornando-as mais competitivas,
inclusive mediante redução de preços de seus produtos.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
6
Destaca ela que a suspensão é estendida às empresas
preponderantemente exportadoras, nos termos e condições que serão
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com vista a apoiar a
atividade exportadora nacional.

Com isso, o art. 29 da Lei no 10.637/2002, determina a suspensão nos seguintes
termos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (LGL
\2006\2488), inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
Dos referidos dispositivos, alega a Recorrente que que é condição primária para
utilização do benefício, que o estabelecimento adquirente tenha como atividade preponderante a
elaboração dos produtos eleitos, contidos nos capítulos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI).
Aqui fica demonstrada a ausência de contradição no que diz respeito à atividade da
recorrente.
No que diz respeito aos itens:
III.3 – Contradição – O acórdão embargado reconhece que as embalagens
fabricadas pela Embargante foram utilizadas para apresentação do
produto, porém conclui pelo não atendimento dos requisitos legais para a
suspensão do IPI;

No que se refere a alegação de omissão dos requisitos legais para fruição do
benefício- suspensão do IPI, com a devida vênia, coerentemente, o voto embargado enfrentou a
questão central posta- o conceito de industrialização disposto no § 2o do Art. 29 da Lei no 10.637:
Prevê o art. 29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI) que sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
7
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1° da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de
produto classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1°-C do art. 4° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 2009).
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2° O disposto no caput e no inciso I do § 1° aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior
a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3° Para fins do disposto no inciso II do § 1°, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 4° As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e
ordem do estabelecimento de que tratam o caput e o § 1° deste artigo
serão desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no
13755, de 2018
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
8
§ 5° A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6° Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5°, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7° Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.

O uso do verbo "elaborar", ao mencionar os produtos classificados na
TIPI, ainda que NT, certamente, sugere que deva tratar-se de
estabelecimento industrial, o que poderia ser considerado excepcionado
pela menção aos produtos "não tributados", à vista da disposição do art.
8o do Regulamento.
Entretanto, o § 2o do art. 29 claramente restringe a definição do
estabelecimento adquirente mencionado no caput, para efeito de
caracterização da atividade preponderante, "ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período".
Portanto, se o caput não deixa claro que se trata de saída a
estabelecimento industrial, o § 2o encerra a discussão, deixando expressa a
definição: as saídas com suspensão são aquelas efetuadas, repita-se, a
"estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos
ali referidos, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição,
houver sido superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total
no mesmo período".

Entendo que o mecanismo de suspensão de que trata o artigo 29 da Lei
no 10.637/2002, não se dirige ao comerciante ou pessoa física, mas aos
estabelecimentos industriais dos produtos ali referidos.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
9
No que pese o caput do art. 29, não qualificar o termo “estabelecimento
industrial”, o seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no caput
aplica-se ao estabelecimento industrial adquirente, esclarecendo quanto
à necessária condição de industrial do estabelecimento adquirente dos
produtos beneficiados pela suspensão.
Trata-se da saída de produtos industrializados do estabelecimento com a
suspensão do IPI de uma medida excepcional para afastar a obrigação de
lançamento e recolhimento do imposto. Por isso, reclama exegese restrita,
determinada pelo art. 111 do CTN.
A suspensão do IPI visa a evitar a "acumulação de créditos". É óbvio que,
sem a suspensão, os créditos iriam acumular-se na escrita fiscal do
adquirente, daí, se exige que o adquirente seja contribuinte do IPI e que,
nessa condição, seja o seu beneficiário.
Desta
forma,
adquirentes
pessoas
físicas,
produtores
rurais,
estabelecimentos comerciais e comerciais atacadistas, por não serem
estabelecimentos industriais, não fazem jus ao benefício da suspensão do
IPI.
O local de negócios dos empreendedores rurais pessoas físicas não
corresponde sequer ao conceito de "estabelecimento".
Deve-se notar que, no âmbito do IPI, o conceito de estabelecimento
(industrial, equiparado a industrial e não industrial) tem relevância para
efeito de determinar, especificamente, o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) em
seus arts. 46, II, 49 e 51, parágrafo único, o contribuinte do IPI não é a
pessoa jurídica, mas, autonomamente, cada um de seus estabelecimentos.
Assim, o Regulamento do Imposto, ao referir-se a estabelecimento, trata
dos estabelecimentos de pessoas jurídicas, uma vez que as pessoas físicas
(a não ser excepcionalmente no caso de importação) não são contribuintes
do imposto (obviamente, a pessoa física que praticasse, sem formalização
de empresa, fato gerador do IPI teria o estabelecimento registrado de
ofício no CNPJ).
Portanto, o conceito de estabelecimento, para efeito da legislação do IPI, é
mais restrito do que o definido no art. 1.142 do Código Civil.
Assim, o puro fato de se tratar de pessoas físicas já seria suficiente para
impedir a saída com suspensão.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
10
Já quanto aos produtores rurais com CNPJ, os estabelecimentos rurais de
pessoas jurídicas e estabelecimentos comerciais rurais, que não fabricam
produtos tributados pelo IPI, não podem ser considerados
estabelecimentos industriais.
Conforme já esclarecido no item anterior, o benefício da suspensão do IPI
dirige-se aos estabelecimentos industriais fabricantes dos produtos
elencados na lei com o fim de evitar que tais estabelecimentos arquem
com o pagamento do IPI na entrada e acumule créditos em sua
escrituração.
Portanto, não há como justificar a saída com suspensão para
estabelecimentos rurais e, menos ainda, em relação a produtores rurais
pessoas físicas.
A esses casos, bem assim no das pessoas físicas, aplicam-se os
fundamentos anteriormente expostos.

Como se não bastasse, o item 2.3- ao tratar da condição formal da declaração para
usufruir do benefício da suspensão do IPI expõe os requisitos legais para fruição do benefício da
suspensão do IPI, bem como, cabalmente, afasta a alegação da recorrente que tais requisitos
tratava-se de mera formalidade.
Conforme a já citada IN RFB n° 948/2009:
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28
a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00
da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.

De fato, a declaração do adquirente não é fenômeno suficiente para
autorizar ou desautorizar a suspensão, para fins de aproveitamento do
benefício, é necessário que o adquirente da mercadoria atenda a
determinados requisitos, entre os quais desenvolver, de maneira
preponderante, determinados produtos da TIPI, estabelecendo, como
marco miliário para o entendimento de "preponderância" o percentual de,
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
11
no mínimo, 60% da receita bruta no ano calendário anterior, conforme
previsão no parágrafo 2o do Art. 29 da Lei 10.637/2002.
Tal informação, contudo, deve ser informado pelo adquirente, pois
não se cogitaria que obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de
seus clientes. Estes, por seu turno, devem realizar a prestação da
informação "sob as penas da lei". Sendo que, a legislação previu, para o
caso de declaração falsa por parte do adquirente, além da sujeição
genérica "às penas da lei" (inclusive criminais), haverá sanção específica
consistente na imputação de responsabilidade sobre obrigação tributária
dela decorrente, em conformidade com o art. 9o da Lei no 4.502/1964
refletido no inciso VI do art. 25 do RIPI.
A declaração deve registrar o fato relevante (que o adquirente se dedica
preponderantemente à elaboração dos produtos especificados na lei), este
sim fator determinante para a suspensão da cobrança do IPI na saída do
estabelecimento do vendedor. Sendo que, ante a ausência da declaração
de preponderância, o estabelecimento industrial encontra-se impedido de
fazer uso da suspensão do imposto, que se torna imediatamente exigível,
como se a suspensão não houvesse.
Sendo assim, vê-se, portanto, que, descumpridos os requisitos previstos,
não há que se falar em suspensão do IPI, em especial quando os
destinatários não apresentaram a declaração.

E no que se refere ao III.4 – Omissão no acórdão embargado – Ausência de
manifestação a respeito dos argumentos de que, independentemente da classificação da
destinação das embalagens vendidas pela Embargante, os adquirentes exercem atividade de
beneficiamento, a qual se enquadra no conceito legal de industrialização, a alegação de omissão
quanto ao conceito legal de industrialização, tal alegação também merece ser rejeitada, ante o
teor de todas as considerações desenvolvidas no item 2.2 do voto embargado:
2.2- Da atividade da Recorrente e dos produtos intermediários
Por sua vez, quanto a atividade exercida pela Recorrente, a respeito do
conceito de industrialização, transcreve os arts. 4o do RIPI/2010 e 46 do
CTN: “industrialização por beneficiamento e acondicionamento”, que
segundo seu entendimento seria todo trabalho de tratamento, preparo do
bem/matéria prima, embalagem e rotulagem para a conclusão do produto
final, e sua consequente distribuição. Vejamos o que dispõe o art. 4o do
RIPI/2010:
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
12
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar
o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte
um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma
classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a
localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

O CTN traz sua contribuição ao tema, no enunciado do art. 46, in verbis:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se
industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação
que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o
consumo.

Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso, parto das disposições
do art. 29 da Lei no 10.637/2002, pois entendo que a atividade comercial
da Recorrente (dos ovos até a colheita das frutas e recolhimento dos
ovos) não ocorre qualquer atividade considerada como industrialização.
As frutas são cultivadas em lavouras. Os ovos são produzidos através da
criação de aves poedeiras. Os produtos “in natura” acondicionados nas
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
13
bandejas são originários da atividade rural. As atividades agrícolas de
cultivo e de produção de ovos não se enquadram no conceito de
industrialização definido na legislação que rege o IPI.
Após a colheita das frutas e recolha dos ovos, as bandejas e tampas
vendidas pela fiscalizada poderão ser empregadas pelos adquirentes nos
processos de classificação, armazenagem e/ou transporte dos produtos,
protegendo-os e reduzindo os riscos de quebras e danos. Hipótese de
ocorrência de processo industrial poderia surgir no processo de
acondicionamento dos produtos “in natura”, mas somente quando o
acondicionamento se desse com o emprego de embalagem de
apresentação.
A meu sentir, o acondicionamento dos ovos para transporte e posterior
venda não constitui operação de industrialização, haja vista que nas
operações de acondicionamento e reacondicionamento a que se refere o
inciso IV do art. 4o do atual RIPI, a embalagem a ser aposta ao produto,
originalmente ou em substituição à original, deve ter características
intrínsecas,
como
forma,
acabamento,
material
constitutivo,
possibilidade de uso adicional, que valorizem ou promovam os bens nelas
contidos, diferenciando-os em relação a outros semelhantes ou em
relação à forma como originalmente eram apresentados. Em oposição,
não possuindo a embalagem adicionada tais atributos e sendo colocada
nos produtos por motivos meramente técnicos ou devido a exigências
legais, assim como, tão somente, para facilitar ou possibilitar o manuseio
ou transporte das mercadorias, não se configura o acondicionamento de
apresentação tipificado como industrialização.
Como previsto na legislação, o acondicionamento para transporte não
caracteriza industrialização para fins de incidência ou não do IPI, pois os
conceitos de embalagem de transporte e de apresentação são fornecidos
pelo art. 6o do RIPI/10, aplicam-se, para caracterizar a operação de
industrialização (para determinar a incidência ou não do imposto),
vejamos:
“Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de
embalagem do produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar
precipuamente a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver
compreendido no inciso I.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
14
§ 1o Para os efeitos do inciso I do caput, o acondicionamento deverá
atender, cumulativamente, às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função
promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade
do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o
produto é comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II do caput aos casos em que a
natureza do acondicionamento e as características do rótulo atendam,
apenas, a exigências técnicas ou outras constantes de leis e de atos
administrativos.
§ 3o O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação,
será irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao
peso de sua unidade.
§ 4o Para os produtos relacionados na Subposição 2401.20 da TIPI, a
incidência do imposto independe da forma de apresentação,
acondicionamento, estado ou peso do produto (Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004, art. 41, § 1o)”
Sendo assim, quando a embalagem colocada se destine apenas ao
transporte das mercadorias (acondicionamento ou reacondicionamento)
não há que se falar em industrialização. Daí, estando a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) condicionada à forma da
embalagem do produto, entender-se-á como:
i. acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a
tal finalidade; e
ii. acondicionamento para apresentação, o que não estiver compreendido
no conceito de embalagem (acondicionamento) para transporte.
Pois, pelo que consta nos autos, as embalagens são utilizadas com a
finalidade de proteção, apresentação e conservação da mercadoria, logo
não integram o processo produtivo, e dessa forma deixou-se de atender
aos requisitos legais condicionantes à utilização da saída com suspensão
do IPI.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens
utilizados diretamente na produção do produto final, integrando-o
diretamente ou consumidos no processo produtivo em contado direto com
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.408 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724226/2019-80
15
o que está sendo fabricado. Neste conceito não subsumem-se os
protetores utilizados pelos adquirentes (protetores de melão), que apesar
de ajudar tanto no armazenamento, transporte e na preservação das
características originais da fruta, não são “produtos intermediários”.

É compreensível a não conformação da recorrente com o julgado, todavia, este não
é instrumento cabível para modificação da decisão deste Colegiado, cabendo a embargante, caso
queira, assim fazer por via própria.
Sendo que a alegação de omissão/obscuridade é equivocada dado que não há no
voto embargado nada que se possa configurar premissa equivocada a merecer atenção deste
Colegiado, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1354
DF CARF MF
Original